Tribunal: TJES
Processo: 5003619-64.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003619-64.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE MENEGUELLI DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003619-64.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
ALEXANDRE MENEGUELLI DO NASCIMENTO, ZACARIAS MORO DO NASCIMENTO E EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDOS:
ALEXANDRE MENEGUELLI DO NASCIMENTO, ZACARIAS MORO DO NASCIMENTO E EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. BEM ESSENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Diante do pedido de gratuidade formulado pela parte autora, defiro.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço dos recursos apenas o efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação indenizatória, por danos morais, em que a parte requer um valor de R$30.000,00 referente ao corte de fornecimento de energia sem a prévia notificação do consumidor. A requerida informa que não foram efetuadas as leituras do medidor durante um período pois tinha uma casa de marimbondo impossibilitando que profissional se aproximasse para aferir o consumo. Desta forma, requer a declaração de indébito e danos morais.

Em sede de sentença, o Juízo
a quo
assim concluiu:

Face ao exposto,
JULGO PARC
IALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para determinar o restabelecimento do serviço de energia elétrica no imóvel dos autos.

Por conseguinte,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
para declarar a exigibilidade do débito no valor de R$1.670,32 (mil, seiscentos e setenta reais, e trinta e dois centavos), correspondente ao montante não liquidado no período de outubro/2020 a outubro/2021, considerando o valor pago de R$ 1.029,34 (mil e vinte e nove reais e trinta e quatro reais) e o registrado na fatura do mês de novembro/2021, nos termos da inicial.

Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, os quais arbitro no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Inconformada a parte autora interpôs recurso (ID 4437546) requerendo a reforma da sentença a fim de que fosse declarada nulidade de todo o débito de dezembro de 2021 (R$2.699,66), bem como a majoração dos danos morais.

Noutro giro, a requerida interpôs recurso (ID 4437539) também pleiteando a reforma da sentença pelos seguintes motivos: i) aplicação da resolução 414/2010 da ANEEL; ii) possibilidade da suspensão do fornecimento de energia; iii) ausência de dano moral, subsidiariamente, a majoração do
quantum
.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os serviços públicos essenciais, qual seja, aqui, o fornecimento de energia elétrica, devem ser contínuos,
conforme dispõe o artigo 6º, X do Código de Defesa do Consumidor,
em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22 do referido diploma normativo.

Ainda, mais precisamente no parágrafo único do supramencionado artigo, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados.

Em análise dos autos nota-se que as faturas juntadas pelo autor a requerida informou que não efetuou a leitura por constatar no medidor de energia a presença de insetos/animais peçonhentos, isto é, casa de marimbondo (ID 4437211). Contudo, como bem atestou o Juízo
a quo
:

Após análise dos autos, em que pese a alegação da parte requerida de que o consumo do autor foi inferior durante o período em que o enxame de abelha havia se instalado no relógio medidor, entendo que tal alegação não merece respaldo, uma vez que, tendo sido constatado a existência de um enxame de marimbondos no relógio medidor, cabia a ré proceder às devidas notificações ao autor ou, não sendo essa a opção, proceder às diligências necessárias no sentido de notificar o Corpo de Bombeiros ou a Secretaria do Meio Ambiente para a retirada dos insetos do local, vez que, conforme estabelece o artigo 81 da Resolução Normativa da ANEEL Nº.414/2010, é de responsabilidade da distribuidora de energia elétrica a manutenção do sistema de medição externa e seus equipamentos. Vejamos:

“Art. 81.

É de responsabilidade da distribuidora a manutenção do sistema de medição externa, inclusive os equipamentos, caixas, quadros, painéis, condutores, ramal de ligação e demais partes ou acessórios necessários à medição de consumo de energia elétrica ativa e reativa excedente.”

Assim, resta comprovado com as provas juntadas aos autos que, a suposta irregularidade no consumo de energia registrado na unidade consumidora do autor se deu por negligência da parte ré em não ter realizado as diligências necessárias dentro do que lhe cabia para pôr fim ao imbróglio, todavia, sendo verificado que a cobrança não se deu na mesma proporção do consumo, vez que contabilizada em valor inferior, entendo que deve o autor arcar com a diferença de pagamento, correspondente a R$2.699,66 (dois mil e seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), vez que nos meses de outubro/2020 a outubro de 2021 efetuou o pagamento de R$1.029,34 (mil e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos) logo, restando pendente o pagamento de R$1.670,32 (mil seiscentos e setenta reais e trinta e dois centavos), o qual deve ser liquidado pelo autor a fim de se evitar eventual enriquecimento ilícito, ante o consumo de energia realizado.

Coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Registro que igual é o entendimento do TJES:

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA. RESOLUÇÃO ANEEL. CONTE INDEVIDO DE ENERGIA. DANO MORAL. QUANTUM. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da Escelsa que, ao temer cômputo equivocado quanto ao consumo de energia no medidor do apelado, realizou vistoria tendente a apurar essa conjectura sem observar o regulamento para tal ato, a saber, a Resolução da ANEEL n. 414/2010. II A própria resolução mencionada considera a distribuição de energia elétrica como serviço essencial cuja interrupção coloca em perigo a saúde, segurança e até mesmo a sobrevivência da população, nos termos do artigo 11, parágrafo único, inciso I da Resolução ANEEL n. 414/2010; nesta toada, o corte indevido somado à essencialidade do serviço emerge o dano moral in re ipsa, conforme consagrado pela jurisprudência em casos análogos. III - Pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944 entendo que a indenização a título de danos morais, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido (psíquico) e a repercussão da ofensa do autor, uma vez que o corte inesperado do fornecimento de energia é capaz de ensejar aborrecimento de toda ordem, dada a larga utilização no nosso dia a dia, especialmente para armazenagem de alimentos, bem como diante do estado gravídico da esposa do autor, sendo de fácil conclusão a preocupação que pairou sobre o pai do bebê. IV - Apelações conhecidas e não providas. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069190039219, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2023, Data da Publicação no Diário: 27/01/2023)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL CONSUMIDOR SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INADIMPLEMENTO DÉBITOS PRETÉRITOS IMPOSSIBILIDADE RESOLUÇÃO 414, ANEEL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INEXISTÊNCIA DANOS MORAIS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A responsabilidade da apelante, Concessionária de Serviço Público, em atenção à teoria do risco, somente poderá ser ilidida mediante a comprovação de inexistência de defeito na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prescrito no §3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. II. Diante da essencialidade do abastecimento de energia, bem como da exegese do artigo 42, do CDC, e artigo 6º, §3º, incisos I e II, da Lei 8.987/95, admitir-se-á a suspensão do fornecimento de serviços públicos essenciais, in casu, energia elétrica, caso o inadimplemento corresponda a débito atual de consumo regular, proveniente da simples mora do consumidor, pressupondo, outrossim, a prévia notificação disposta nos artigos 172 e 173, da Resolução 414/2010, da ANEEL. Precedentes. III. Na hipótese, a suspensão do fornecimento operou-se em descompasso com o ordenamento jurídico, na medida em que não fora precedida da notificação prévia exigida pelos artigos 172 e 173, da Resolução 414/2010, da ANEEL, exsurgindo, portanto, defeito na prestação do serviço e o dever de indenizar pelos prejuízos causados à consumidora, face o disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. IV. Encontra-se sedimentada a jurisprudência no sentido de que a suspensão ilegal do fornecimento de serviço essencial dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que, nestes casos, o dano moral opera-se in re ipsa. Precedentes. V. Ponderados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, o necessário caráter pedagógico da indenização e as particularidades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da apelante, transnacional e Concessionária de Serviço Público, tampouco das condições de vida da autora, mantém-se incólume o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), face a proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes e a conduta da apelante, sem ensejar enriquecimento sem causa da apelada. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180023118, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Posto que a requerida não comprovou que fez a notificação do requerente, o corte de energia se mostra ilegal. Registro que não poderia a requerida impor ao consumidor o ônus de manutenção do registro como asseverado pelo Juízo primevo.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido por ter seu fornecimento de energia interrompido por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à EDP maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

No tocante ao
quantum
indenizatório compreendo como adequado ao caso em comento o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto ao requerimento do autor, de declaração de nulidade do valor integral compreendo que este não subsiste. Isso porque o houve sim um consumo de nergia, até o corte ilegal efetuado pela requirda. Insta salientar que conforme ID 4437196 o autor deixou contas em aberto, motivo pelo qual é devido o pagamento como determinado pelo Juízo. Assim, deve ser efetuado apenas o decote das multas, como registrou o magistrado
a quo
:

Assim, resta comprovado com as provas juntadas aos autos que, a suposta irregularidade no consumo de energia registrado na unidade consumidora do autor se deu por negligência da parte ré em não ter realizado as diligências necessárias dentro do que lhe cabia para pôr fim ao imbróglio, todavia, sendo verificado que a cobrança não se deu na mesma proporção do consumo, vez que contabilizada em valor inferior, entendo que deve o autor arcar com a diferença de pagamento, correspondente a R$2.699,66 (dois mil e seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), vez que nos meses de outubro/2020 a outubro de 2021 efetuou o pagamento de R$1.029,34 (mil e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos) logo, restando pendente o pagamento de R$1.670,32 (mil seiscentos e setenta reais e trinta e dois centavos), o qual deve ser liquidado pelo autor a fim de se evitar eventual enriquecimento ilícito, ante o consumo de energia realizado.

Cabe elucidar que,
no que se refere às multas lançadas nas faturas subsequentes ao mês de novembro/2021, a parte requerida alega que os
débitos lançados se tratam de consumo irregular de energia, contudo, entendo que neste contexto sua atítude é ilegal e abusiva, vez que, os cálculos que se tratam de suposto consumo irregular já foram realizados, gerando o débito no valor de R$2.699,66 (dois mil e seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), razão pela qual, assiste razão o pedido dos autores para que a ré proceda a emissão da compete
nte fatura para liquidação dos débitos, sem encargos ou multas.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos interpostos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO para manter a sentença
in totum
.

Condeno a requerida em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

De igual modo, condeno os requerentes em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)